Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU PERÍCIA PSICOLÓGICA E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol do art. 581, do Código de Processo Penal, é taxativo, não admitindo ampliação para contemplar outras hipóteses.
2. Carta testemunhável conhecida e não provida.